Tribunal: TJSP
Processo: 1023492-40.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção. Insurgência da autora.
Recurso de apelação anteriormente julgado por esta 14a Câmara de Direito Privado que manteve o indeferimento da gratuidade judicial e determinou o recolhimento das custas processuais e recursais.
Incabível a reanálise do pedido de gratuidade judicial indeferida - Não pode o presente recurso ser transmutado

Ementa:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção. Insurgência da autora.
Recurso de apelação anteriormente julgado por esta 14a Câmara de Direito Privado que manteve o indeferimento da gratuidade judicial e determinou o recolhimento das custas processuais e recursais.
Incabível a reanálise do pedido de gratuidade judicial indeferida - Não pode o presente recurso ser transmutado para produzir efeito rescisório, remanescendo íntegro o dever da apelante no constante do Acórdão de fls.134/138, transitado em julgado.
Apelante que não cumpriu a determinação do aresto e, consequentemente, o feito foi julgado extinto.
Manutenção da condenação ao pagamento do ônus sucumbenciais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023492-40.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARINEIDE NICOLAU DOS SANTOS, é apelada LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023492-40.2019.8.26.0001 -Voto no 1582
2
VOTO No 1582
APELAÇÃO No 1023492-40.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTANA)
APELANTE: MARINEIDE NICOLAU DOS SANTOS
APELADO:
LUIZACRED
S/A
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FIANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Carina Bandeira Margarido
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de extinção. Insurgência da autora.
Recurso de apelação anteriormente julgado por esta 14a
Câmara de Direito Privado que manteve o indeferimento da
gratuidade judicial e determinou o recolhimento das custas
processuais e recursais.
Incabível a reanálise do pedido de gratuidade judicial
indeferida - Não pode o presente recurso ser transmutado
para produzir efeito rescisório, remanescendo íntegro o
dever da apelante no constante do Acórdão de fls.134/138,
transitado em julgado.
Apelante que não cumpriu a determinação do aresto e,
consequentemente, o feito foi julgado extinto.
Manutenção da condenação ao pagamento do ônus
sucumbenciais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.179 que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, IV do Código de
Processo Civil.
A autora, ora apelante, requereu a concessão da gratuidade
processual e reforma da r. sentença, para os autos serem regularmente processados. No
mais, requereu o afastamento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais
(fls.194/213).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.216/220).
É o relatório.
De início, registre-se que esta 14a Câmara de Direito Privado
decidiu nestes mesmos autos, às fls.134/138, o seguinte:
“Apelação
Ação
declaratória
Pedido
de
gratuidade
Cumprimento do art. 99 §2o do CPC pelo magistrado Inércia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023492-40.2019.8.26.0001 -Voto no 1582
3
da autora Decurso do prazo - Indeferimento do beneficio e
extinção do feito no mesmo ato Insurgência Pretensão de
concessão do beneficio e anulação da sentença Acolhimento
parcial Decurso do prazo para comprovação da gratuidade
Indeferimento regular Extinção prematura Necessidade de
concessão de prazo para recolhimento das custas iniciais
Anulação da decisão Retorno dos autos para regular
processamento
-
Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.”
Assim, os autos retornaram à Primeira Instância para regular
processamento e a parte autora foi intimada para recolher as custas iniciais e as custas
do preparo (fls.172).
Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
A extinção do feito se deu diante do não cumprimento do V.
Acórdão de fls.134/138, que manteve o indeferimento da gratuidade judicial à apelante
e, ainda, determinou o recolhimento das custas iniciais e as custas de preparo.
Portanto, correta a r. sentença recorrida que julgou extinto o
feito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
Assim sendo, não pode o presente recurso ser transmutado para
produzir efeito rescisório, remanescendo íntegro o dever da apelante no constante do
Acórdão de fls.134/138, transitado em julgado.
Por fim, cabível a condenação da autora no ônus da
sucumbência, tendo em vista que a requerida constituiu advogado e apresentou
contrarrazões às fls.70/91 e às fls.216/220.
O Juízo de Primeira Instância, julgou a lide conforme a lei.
Apesar da possibilidade de requerimento da gratuidade judicial
a qualquer tempo, cabia à apelante cumprir o determinado anteriormente. Não há
qualquer infração do artigo 10 do Código de Processo Civil, ou seja, não há qualquer
decisão surpreendente, uma vez que a apelante foi devidamente intimada a recolher as
custas processuais e recursais, o que não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023492-40.2019.8.26.0001 -Voto no 1582
4
Registre-se que, infelizmente, lida-se, de novo, com uma peça
jurídica sem base em direitos, ocupando o Poder Judiciário com questões já
decididas.
Por fim, diante dessas circunstâncias, expeça-se ofício ao
Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demanda (Numopede) da E.
Corregedoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator